Tribunal: TJBA
Processo: 8066516-42.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8066516-42.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EDIVANDRO FERNANDES NASCIMENTO

Advogado(s)
:
EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA

APELADO: BANCO ORIGINAL S/A

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO VIGNA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA ATUALIZADO. CERTIDÃO NEGATIVA DE OFICIAL DE JUSTIÇA. INTIMAÇÃO PARA EMENDA NÃO ATENDIDA. ABANDONO CONFIGURADO. VALIDADE DA INTIMAÇÃO NO ENDEREÇO CONSTANTE DOS AUTOS (ART. 274, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC). DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação interposta por autor de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, em face de sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, diante da ausência de comprovante de residência atualizado e do retorno negativo de intimação no endereço informado nos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Saber se a extinção do processo deve ser mantida, à luz da ausência de cumprimento da determinação judicial para apresentação de documento essencial e da alegação de nulidade por falta de intimação pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A intimação expedida ao endereço fornecido pela parte presume-se válida, consoante art. 274, parágrafo único, do CPC. O dever de manter atualizado o endereço e atender às determinações judiciais é corolário do princípio da cooperação (art. 6º, CPC). Não havendo comprovação de cumprimento da ordem para emenda e constatada a inércia do autor, correta a extinção do feito com fundamento no art. 485, III, do CPC. Precedentes: TJSP, Apelação Cível nº 1006042-63.2021.8.26.0438; TJRS, Apelação Cível nº 51067819820208210001.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.

Tese:
“Presume-se válida a intimação enviada ao endereço constante dos autos, incumbindo à parte mantê-lo atualizado e atender às determinações judiciais, sob pena de extinção do processo por abandono (arts. 274, parágrafo único, e 485, III, CPC).”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8066516-42.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante EDIVANDRO FERNANDES NASCIMENTO e como apelada BANCO ORIGINAL S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade,
em negar provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

1